Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-61.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001918-61.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIVINO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 024.450.561-60 (APELADO), NALVA ALVES DE SOUZA - CPF: 000.873.881-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. INVIABILIDADE DE REINSERÇÃO LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez à parte autora, com termo inicial na cessação do auxílio-doença acidentário, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que comprometeram a funcionalidade da mão esquerda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade parcial e permanente, atestada em laudo pericial, é suficiente para ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado.

III. Razões de decidir
3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, devendo tal incapacidade ser aferida sob perspectiva ampliada, não restrita ao critério médico.
4. O laudo pericial reconheceu limitação funcional permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução significativa da capacidade laboral, especialmente para atividades que demandam esforço manual.
5. As condições pessoais do segurado — baixa escolaridade, histórico profissional restrito a atividades braçais e ausência de qualificação — revelam a inviabilidade concreta de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.
6. A incapacidade formalmente parcial transmuda-se, no plano fático, em incapacidade total, quando inviável o aproveitamento da capacidade residual para atividade que assegure a subsistência, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incapacidade parcial constatada em laudo pericial não impede a concessão de aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho. 2. A aferição da incapacidade laborativa deve observar critérios biopsicossociais, e não exclusivamente médicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1865553/PR (Tema 1059); STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04.06.2012; TJ-MT, Apelação no 1018324-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, com termo inicial fixado na data de cessação do auxílio-doença acidentário (20/06/2020), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial e permanente, circunstância que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, benefício que exige incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade laborativa.

Defende, assim, a inadequação da concessão do referido benefício, pugnando pela sua reforma, com a consequente improcedência do pedido ou adequação à espécie de benefício compatível com a limitação constatada.

Em contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos recursais, sustentando a manutenção integral da sentença. Argumenta que, embora o laudo pericial tenha indicado incapacidade parcial sob o aspecto estritamente médico, restou demonstrado que, diante das condições pessoais do segurado, notadamente o baixo grau de escolaridade e o exercício exclusivo de atividades laborais de natureza braçal, a limitação funcional se revela, na prática, impeditiva do desempenho de qualquer atividade que lhe garanta subsistência (id. 357775370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de discussão circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes (id.

362412391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, com termo inicial fixado na data de cessação do auxílio-doença acidentário (20/06/2020), bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

Denota-se dos autos que
Divino Batista dos Santos, ação previdenciária em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a concessão de auxílio-acidente ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez.

Alegou em sua inicial, que sofreu acidente de trabalho no dia 28 de outubro de 2018, enquanto realizava manutenção em uma das máquinas da cerâmica de tijolos onde exercia suas atividades laborais. Em decorrência do acidente, teve amputado o segundo dedo da mão esquerda, além de ter sofrido lesões traumáticas que resultaram na perda total da movimentação do terceiro e quartos dedos da mesma mão, conforme os diagnósticos T92.2 (sequelas de fratura ao nível do punho e da mão) e T87.3 (neuroma de coto da amputação).

Sustentou que, desde então, não pôde mais retornar ao trabalho, uma vez que desempenhava funções gerais de natureza pesada, as quais exigiam o uso pleno das duas mãos. Por essa razão, requereu o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim condenar o INSS - Instituto Nacional

do Seguro Social:

a) ao pagamento de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, com termo inicial em 20/06/2020 (data da cessação do auxílio doença acidentário – ID 38949270), a ser calculada pela autarquia previdenciária, nos termos do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, observando também, se for o caso, o art. 201, §2o, da CF.

b) ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ, devendo incidir nesses cálculos correção monetária e juros de mora.

Contra esta decisão recorre
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de incapacidade apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, notadamente aposentadoria por invalidez, diante da conclusão pericial que aponta limitação parcial e permanente.

Entrementes, a análise da incapacidade laborativa não pode se restringir a critérios estritamente médicos, devendo ser aferida sob a perspectiva biopsicossocial, considerando as condições pessoais do segurado, o contexto socioeconômico e as reais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.

No caso concreto, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência não constituem objeto de controvérsia, estando devidamente comprovados nos autos, inclusive por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que demonstra a percepção anterior de benefício acidentário cessado em 20/06/2020, vinculado aos mesmos fatos ora discutidos, o que evidencia a manutenção do vínculo previdenciário.

No tocante à incapacidade, o laudo pericial é claro ao reconhecer a existência de limitação funcional decorrente de acidente de trabalho, consistente na amputação de dedo da mão esquerda, lesão em outros dedos e redução de força, quadro que acarreta incapacidade de natureza permanente.

Não obstante seja classificada tecnicamente como parcial, a conclusão pericial deve ser interpretada em conjunto com as circunstâncias pessoais do segurado, especialmente o fato de exercer atividades laborais de natureza braçal e de esforço, que demandam o uso pleno da força manual, bem como seu reduzido nível de escolaridade, limitado à 2a série do ensino fundamental.

Nesse contexto, evidencia-se que a limitação funcional, ainda que formalmente parcial, assume contornos de incapacidade total no plano fático, porquanto impede o exercício da atividade habitual, inviabiliza a reabilitação profissional e compromete de forma direta a subsistência do segurado.

A ausência de qualificação técnica e a restrição educacional constituem fatores relevantes que dificultam, senão impossibilitam, sua adaptação a outras funções, afastando a viabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

A interpretação sistemática da legislação previdenciária, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social, impõe o reconhecimento de que a incapacidade deve ser aferida de forma ampla, não se limitando à constatação clínica, mas abrangendo a efetiva aptidão para o desempenho de atividade que garanta a manutenção do segurado.

Assim, quando as condições pessoais tornam inviável o aproveitamento da capacidade residual, a incapacidade parcial, em termos médicos, transmuda-se em incapacidade total para fins previdenciários.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária à segurada, fixando a data de início do benefício em 10/10/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a incapacidade parcial e permanente constatada em perícia judicial é suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez, consideradas as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais da segurada.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

4. No caso concreto, a perícia judicial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de síndrome do manguito rotador (CID M75.1), com significativa redução da capacidade laboral para atividades que demandem esforço do ombro afetado, além de prognóstico desfavorável de recuperação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial indique incapacidade parcial.

6. As condições pessoais da segurada — idade de 56 anos, baixa escolaridade, histórico laboral restrito a atividades braçais e patologia degenerativa no ombro — evidenciam a inviabilidade concreta de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho.

7. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos.

8. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A incapacidade parcial constatada em laudo pericial não impede a concessão de aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado demonstram a inviabilidade de sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 479, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR (Tema 1059); STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma; TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025.

(N.U 1018324-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)

Diante desse cenário, mostra-se adequada a conclusão no sentido de que o autor não possui condições de retornar à atividade habitual, tampouco de ser reabilitado para outra função compatível com suas limitações, o que justifica a concessão do benefício mais protetivo.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a orientação consolidada quanto à necessidade de análise biopsicossocial da incapacidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026